Tribunal: TJDFT
Processo: 0755152-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755152-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: ELIO MACIEL NOGUEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ZM Sociedade de Crédito Direto S/A em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que manejara em desfavor do agravado – Élio Maciel Nogueira –, abstivera-se de apreciar o pedido de desarquivamento dos autos e de renovação de pesquisas via sistema Sisbajud que deduzira, ao fundamento de que o processo já estava há muito sentenciado, havendo o executivo sido extinto, competindo à credora, se o caso, a propositura de nova demanda. Outrossim, determinara o magistrado prolator da decisão arrostada o retorno dos autos ao arquivo definitivo. Irresignada, objetiva a agravante a reforma do decisório arrostado, determinando-se o imediato desarquivamento dos autos da execução, e, alfim, a ratificação da medida, determinando-se a realização de novas pesquisas destinadas à localização de bens penhoráveis de titularidade do agravado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que aviara, argumentara a agravante, em suma, tratar-se de execução de título extrajudicial que aviara, no bojo da qual foram realizadas pesquisas eletrônicas via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, todas infrutíferas à época, e, diante da ausência momentânea de bens, o processo fora arquivado administrativamente. Afirmara que, posteriormente, solicitara o desarquivamento dos autos para indicar novos meios de localização de bens penhoráveis e prosseguir na execução, tendo em vista que o executado é servidor integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, havendo sido comtemplado com alteração substancial em sua situação econômica em razão da recente Medida Provisória que reajustara a remuneração das forças de segurança do Distrito Federal, com impacto financeiro imediato. Afirmara que o artigo 924, inciso V do estatuto processual estabelece que a execução somente será extinta quando satisfeita a obrigação ou em outras hipóteses específicas, ao passo que o artigo 921, inciso III e §1o prevê a suspensão da execução na ausência de bens, seguida do arquivamento, podendo ser retomada a qualquer tempo. Verberara que, no caso em apreço, o processo fora arquivado devido à ausência de bens, de modo que o arquivamento não ensejara extinção da execução e tampouco o impede de postular novas diligências, a qualquer momento. Aduzira que indicara novos bens passiveis de penhora, os quais seriam suficientes para saldar o débito e conferir efetividade jurisdicional ao processo, tornando despiciendo o aviamento de nova execução. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ZM Sociedade de Crédito Direto S/A em face do provimento que, nos autos da execução de título extrajudicial que manejara em desfavor do agravado – Élio Maciel Nogueira –, abstivera-se de apreciar o pedido de desarquivamento dos autos e de renovação de pesquisas via sistema Sisbajud que deduzira, ao fundamento de que o processo já estava há muito sentenciado, havendo o executivo sido extinto, competindo à credora, se o caso, a propositura de nova demanda. Outrossim, determinara o magistrado prolator da decisão arrostada o retorno dos autos ao arquivo definitivo. Irresignada, objetiva a agravante a reforma do decisório arrostado, determinando-se o imediato desarquivamento dos autos da execução e, alfim, a ratificação da medida, determinando-se a realização de novas pesquisas destinadas à localização de bens penhoráveis de titularidade do agravado. Do que fora reportado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de serem apreciadas as postulações deduzidas pela exequente, ora agravante, almejando, após a prolação de sentença colocando termo à execução de título extrajudicial que promovera em face do agravante e o advento do trânsito em julgado do aludido sentencial, a reabertura do trânsito do executivo, mediante realização de atos de expropriação em desfavor do executado, ora agravado. Pontuado o objeto do agravo, fica patente que é manifestamente inadmissível. Consoante se afere dos autos subjacentes, a agravante aviara em desfavor do agravado execução de título extrajudicial e, aperfeiçoada a citação do executado/agravado e realizadas tentativas de localização de bens expropriáveis de titularidade dele, fora identificado veículo registrado em nome do devedor. Na sequência, vindicara a agravante a penhora do automóvel individualizado, advindo intimação para que indicasse o endereço em que localizado o veículo e providenciasse o recolhimento das custas processuais intermediárias correlatas, sob pena de extinção do executivo, na forma do artigo 485, incisos III e IV, do estatuto processual[1]. Acorrendo ao chamamento, a agravante postulara a realização de pesquisa de bens de titularidade do devedor via sistemas Sniper e Infojud, o que restara deferido pelo Juízo a quo[2]. Advindo o resultado das diligências, a credora propugnara a penhora de percentual da remuneração auferida pelo agravado perante a Polícia Militar do Distrito Federal, postulação indeferida via de provimento que determinara à exequente a promoção do regular andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, restando ressalvada a possibilidade de extinção do executivo sem resolução de mérito[3]. Transcorrido em branco o prazo assinalado[4], sobreviera sentença extintiva da execução, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do estatuto processual[5]. Diante dessa resolução, a agravante acorrera aos fólios, informando a interposição do agravo de instrumento no 0743403-69.2024.8.07.0000 e requestando o desarquivamento dos autos, avindo decisão do Juízo de origem que nada provera quanto à pretensão, porquanto o executivo se encontrava arquivado[6]. Ao depois, transitada em julgado a sentença extintiva em 07/11/2024[7], a agravante acorrera aos fólios em 03/12/2025, formulando, à guisa de alteração superveniente da capacidade econômica do agravado, as postulações ora renovadas[8], advindo o provimento agravado, que, diante da moldura processual delineada, reputara inexistir “pertinência no pedido de desarquivamento dos autos e renovação das diligências em busca de bens penhoráveis”[9]. Fora sob essa conjuntura que restara, portanto, aviado o vertente agravo de instrumento. Historiados os atos processuais de relevo, sobeja que o agravo é manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o executivo aviado pela agravante está muito extinto, não se cuidando de simples arquivamento provisório decorrente da inexistência de bens penhoráveis (CPC, art. 921, III). O provimento terminativo fora editado nos idos do dia 14 de outubro do ano passado, alcançando o trânsito em julgado. Sob essa realidade, extinto o executivo, inviável que seja retomado seu trânsito ao fundamento de que foram localizados bens expropriáveis ou de forma a serem empreendidas novas diligências com esse desiderato. Colocado termo ao processo executivo, como comezinho, e operado o trânsito em julgado, a jurisdição se encerrara, não subsistindo lastro para que seja retomado o curso processual, essa a lógica procedimental legalmente ordenada. Soa desnecessário, portanto, o alinhamento de quaisquer outros argumentos, pois não houvera, ao invés do defendido pela agravante, simples arquivamento provisório dos autos do executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis. Fora colocado termo ao executivo, há muito. Se o caso, e não operada a prescrição, é ressalvada à agravante a renovação da postulação, pela via executiva ou ordinária. Ante essas nuanças processuais, depura-se que este agravo é manifestamente inadmissível, pois visa, em suma, repristinar o curso de executivo há muito extinto, o que é juridicamente inviável, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos, nego, então, conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no art. 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 210788802 (fl. 99), Execução de Título Extrajudicial no 0702444-50.2024.8.07.0002. [2] - ID Num. 211337876 (fl. 102), Execução de Título Extrajudicial no 0702444-50.2024.8.07.0002. [3] - ID Num. 212881111 (fls. 116/117), Execução de Título Extrajudicial no 0702444-50.2024.8.07.0002. [4] - ID Num. 213088319 (fl. 118), Execução de Título Extrajudicial no 0702444-50.2024.8.07.0002. [5] - ID Num. 214312827 (fls. 119/121), Execução de Título Extrajudicial no 0702444-50.2024.8.07.0002. [6] - ID Num. 214668821 (fl. 131), Execução de Título Extrajudicial no 0702444-50.2024.8.07.0002. [7] - ID Num. 218996565 (fl. 133), Execução de Título Extrajudicial no 0702444-50.2024.8.07.0002. [8] - ID Num. 258849057 (fls. 151/157), Execução de Título Extrajudicial no 0702444-50.2024.8.07.0002. [9] - ID Num. 259083443 (fl. 170), Execução de Título Extrajudicial no 0702444-50.2024.8.07.0002.